Tribunal: TJSP
Processo: 2010972-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: não examinou a questão da possibilidade da suspensão do feito, assim decidindo sob fundamento da ocorrência da preclusão. Como dito no Acórdão embargado, o Magistrado, na decisão agravada, nada decidiu, mas somente declarou ciência do julgamento definitivo do agravo de instrumento no 2005204-88.2023.8.26.0000 e determinou o cumprimento da decisão que suspendeu o feito. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2010972-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Alegadas omissão e contradição. Inexistência. Diferentemente do que quer fazer crer a agravante-embargante, o Colendo Órgão Julgador não examinou a questão da possibilidade da suspensão do feito, assim decidindo sob fundamento da ocorrência da preclusão. Como dito no Acórdão embargado, o Magistrado, na decisão agravada, nada decidiu, mas somente declarou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Alegadas omissão e contradição. Inexistência. Diferentemente do que quer fazer crer a agravante-embargante, o Colendo Órgão Julgador não examinou a questão da possibilidade da suspensão do feito, assim decidindo sob fundamento da ocorrência da preclusão. Como dito no Acórdão embargado, o Magistrado, na decisão agravada, nada decidiu, mas somente declarou ciência do julgamento definitivo do agravo de instrumento no 2005204-88.2023.8.26.0000 e determinou o cumprimento da decisão que suspendeu o feito. Embargos de declaração rejeitados.